Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CÔMPUTO DO COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO E CONSUMIDO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A hipótese de incidência do ISSQN encontra-se delineada no art. 1o da Lei Complementar n. 116/03, segundo o qual o “Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”.
2. A impetrante firmou “Contrato de Prestação de Serviços n. 06/2019” com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cujo objeto consiste na gestão de frota de veículos, incluindo gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível.
3. Os serviços prestados pela impetrante não incluem o fornecimento de combustíveis. Tal circunstância é bastante e suficiente para demonstrar o direito líquido e certo postulado pela impetrante, de modo a não integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre esta atividade.
4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.